Tribunal: TJES
Processo: 5013746-46.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013746-46.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIO DE OLIVEIRA CALDEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013746-46.2022.8.08.0011

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO;

Recorrido: CLAUDIO DE OLIVEIRA CALDEIRA;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEM A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAÇÃO DO DETRAN EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DO VEÍCULO AO SUPOSTO COMPRADOR. AUTARQUIA REQUERIDA QUE SUSCITOU PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSIDIARIAMENTE, DEFENDEU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO PROPRIETÁRIO E O ATUAL EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE IMPOSTOS/MULTAS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA PARA JULGAR A DEMANDA EM FACE DO PRIMEIRO REQUERIDO (REINALDO), ALÉM DE TER DETERMINADO A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ANTIGO E ATUAL PROPRIETÁRIOS EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS, CONSIDERANDO A DATA DA CITAÇÃO COMO “COMUNICAÇÃO DE VENDA”. JULGOU PROCEDENTE TAMBÉM O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O AUTOR E O VEÍCULO QUE ALEGA TER VENDIDO.

RECURSO INOMINADO DO DETRAN PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO ADQUIRENTE, SUSTENTANDO A IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O AUTOR E O VEÍCULO SEM DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA, POIS ASSIM A PROPRIEDADE DO VEÍCULO FICARIA NUM “LIMBO”. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO AO ADQUIRENTE, AINDA MAIS QUANDO O JUÍZO DE ORIGEM ENTENDEU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA PARA JULGÁ-LO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI ESTADUAL. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, QUE FICAM FIXADOS EM 10% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (Lei 9.099/95, art. 55).

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)